Tribunal: TJBA
Processo: 8131284-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131284-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS ALVES DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra acórdão que, em apelação, determinou o reembolso de despesas médicas em rede não referenciada conforme os limites contratuais e majorou a indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, além de afastar a sucumbência recíproca. A embargante alegou omissão e contradição quanto à aplicação de resoluções da ANS e do CFM, à licitude de sua conduta contratual e ao valor da indenização fixada.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão, aptos a justificar a interposição de embargos de declaração, com vistas à integração do julgado ou ao prequestionamento para eventual recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos legais e contratuais discutidos, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

4. As alegações da embargante visam rediscutir o mérito já decidido, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

5. Eventual inconformismo deve ser veiculado por meio dos recursos próprios, e não por embargos com nítido caráter infringente indevido.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo-se limitar à correção de vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa sobre normas infralegais ou constitucionais não caracteriza omissão, desde que a tese jurídica central tenha sido enfrentada no acórdão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8131284-40.2024.8.05.0001
, em que figura, como Embargante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e, como Embargado,
JOSE CARLOS ALVES DA CRUZ
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça